Tribunal: STF
Processo: ADI 7573
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. LEI Nº 23.049, DE 25/07/2018, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AUTORIZAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO PARA AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE REALIZADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO PREJUDICADA.
I. Caso em exame
1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em desfavor da Lei nº 23.049, de 2018, do Estado de Minas Gerais, que autorizara o porte de arma de fogo para agente de segurança socioeducativo.
II. Questão em discussão
2. Mérito. Alega-se que a lei impugnada teria usurpado a competência privativa da União para dispor sobre o tema, de acordo com os arts. 21, inc. VI, e 22, inc. I, da Lei Maior.
3. Preliminar. Ocorre que, no transcurso da instrução da ação, sobreveio informação do Governo do Estado de Minas Gerais noticiando o julgamento de ação de controle abstrato, contra o mesmo ato normativo, perante o TJMG.
III. Razões de decidir
4. Ante o trânsito em julgado da ADI nº 1097502-79.2023.8.13.0000 (Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais), que, no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade local, declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 23.049, de 2018, operou-se a perda superveniente do objeto da presente ação. Nesse sentido: ADI nº 2.146/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 12/05/2021, p. 1º/06/2021.
IV. Dispositivo e tese
5. Superveniente perda parcial do objeto. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada.
Tese de julgamento: “declarada a inconstitucionalidade do ato normativo impugnado, em sede de controle abstrato realizado pelo Tribunal local, ocorre a perda do objeto da ação de mesma natureza ajuizada perante a Suprema Corte”.

I. Síntese da controvérsia

    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido cautelar, ajuizada pelo Presidente da República, em desfavor da Lei nº 23.049, de 25/07/2018, do Estado de Minas Gerais, que “dispõe sobre o porte de arma de fogo pelo Agente de Segurança Socioeducativo de que trata a Lei nº 15.302, de 10 de agosto de 2004”. Eis o teor da norma impugnada:

“Art. 1º O ocupante do quadro efetivo de Agente de Segurança Socioeducativo, de que trata a Lei nº 15.302, de 10 de agosto de 2004, terá direito a portar, fora de serviço, arma de fogo institucional ou particular dentro dos limites do Estado de Minas Gerais, desde que:
I - preencha os requisitos do inciso III do caput do art. 4º da Lei federal nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003;
II - não esteja em gozo de licença médica por doença que contraindique o porte de arma de fogo;
III - não esteja sendo processado por infração penal, exceto aquelas de que trata a Lei federal nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.
Parágrafo único. No caso previsto no inciso II do caput, o médico, ao conceder a licença, deverá declarar a conveniência ou não da manutenção do porte.
Art. 2º A autorização para o porte de arma de fogo de que trata esta lei constará da Carteira de Identidade Funcional do Agente de Segurança Socioeducativo, a ser confeccionada pela instituição estadual competente.
Parágrafo único. Em caso de proibição ou suspensão do porte de arma de fogo, nas hipóteses previstas nesta lei ou em outras normas que regulamentem a matéria, deverá ser emitida nova carteira funcional para o Agente de Segurança Socioeducativo, sem a autorização do porte.
Art. 3º Responderá administrativa e penalmente o Agente de Segurança Socioeducativo que omitir ou fraudar qualquer documento ou situação que possa motivar a suspensão ou a proibição de seu porte de arma de fogo.
Art. 4º É obrigatório o porte, pelo Agente de Segurança Socioeducativo, do Certificado de Registro de Arma de Fogo atualizado e da Carteira de Identidade Funcional.
Art. 5º Aplica-se, no que couber, o disposto na Lei federal nº 10.826, de 2003, e demais normas que regulamentem a matéria.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

    2. O autor alega a inconstitucionalidade formal da lei sob invectiva, por afronta aos artigos 21, inciso VI, e 22, inciso XXI, da Constituição da República. Assevera que, no âmbito da competência material, é atribuição do governo central autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. No que tange à competência legislativa, afirma competir privativamente à União legislar sobre material bélico.

    3. Conforme argumenta, as exceções à regra geral de proibição ao porte e à posse de armas estão dispostas na Lei nº 10.826, de 2003 (Estatuto do Desarmamento), não havendo naquele diploma legislativo previsão específica a alcançar a categoria profissional dos agentes socioeducativos.

    4. Entende existir, ainda, vício de inconstitucionalidade material por ter sido inobservado o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, inserto no art. 227 da Carta da República. Refere-se à natureza pedagógica e protetiva da atividade desenvolvida pelos agentes socioeducativos, tendo por finalidade reintegrá-los à sociedade.

    5. Em sede de medida liminar, requereu que sejam “suspensos os efeitos da Lei n° 23.049, de 25 de julho de 2018, do Estado de Minas Gerais, até o julgamento definitivo do processo” (e-doc. 1, p. 11). No mérito, postulou a confirmação da tutela de urgência, com a declaração de inconstitucionalidade da lei questionada.

    6. Adotado o rito previsto pelo art. 12 da Lei nº 9.868, de 1999, a Assembleia Legislativa mineira pugnou pela improcedência do pedido. Por sua vez, o Governador do Estado de Minas Gerais apresentou informações defendendo a procedência do pedido inicial (e-doc. 8 e 13).

    7. A Advocacia-Geral da União manifestou-se pela procedência do pedido, nos seguintes termos (e-doc. 21): 

“Constitucional. Lei nº 23.049/2018 do Estado de Minas Gerais, que confere porte de arma de fogo aos Agentes de Segurança Socioeducativos. Competência privativa da União para legislar sobre material bélico. Ofensa ao inciso VI do artigo 21 e ao inciso XXI do artigo 22, ambos da Constituição. Caráter não punitivo das medidas socioeducativas. Proteção da criança e do adolescente. Violação ao artigo 227 da Constituição. Precedentes desse Supremo Tribunal Federal. Manifestação pela procedência do pedido.” 

    8. A Procuradoria-Geral da República, igualmente, opinou pela procedência do pedido, em parecer assim resumido (e-doc. 27): 

“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei n. 23.049/2018, do Estado de Minas Gerais. Porte de arma de fogo a Agente de Segurança Socioeducativo. Material bélico. Competência material e legislativa privativa da União (arts. 21, VI, e 22, XXI, da Constituição). Ausência de autorização para que Estados legislem sobre questões específicas nesse campo. Inconstitucionalidade da norma estadual. Parecer pela procedência do pedido.” 

    9. Ocorre que, em 21/03/2024, o Governador do Estado de Minas Gerais peticionou nos autos com vistas a noticiar o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade tombada sob o nº 1097502-79.2023.8.13.0000, ajuizada perante o Tribunal de Justiça mineiro, tendo sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual nº 23.049, de 2018 (e-doc. 24).

Brevemente contextualizada a demanda, passo a decidir.

II. Análise da controvérsia

    10. Antecipo, desde logo, que, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, entendo ser o caso de extinção anômala da presente ação, sem resolução de mérito.

    11. Isso porque, conforme noticiado pelo Governador de Minas Gerais, verificou-se a precedente apreciação da lei atacada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, promovido nos termos do art. 125, § 2º, da Lei Maior, já declarara a inconstitucionalidade, em abstrato, das disposições igualmente aqui questionadas, em decisão transitada em julgado.

    12. Conforme documento comprobatório acostado a esses autos, observo que se trata da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1.0000.23.109750-2/000, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, perante o Tribunal de Justiça local. Na referida demanda, tal como na presente ação, pleiteou-se a declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual nº 23.049, de 2018, editada pelo aludido ente federado (e-doc. 25).

    13. Ao apreciar a referida ação direta de inconstitucionalidade local, o Órgão Especial do TJMG julgou procedente o pedido, declarando a inconstitucionalidade da lei vergastada, em decisão que utilizou como paradigma de controle não apenas as prescrições da carta política editada pelo Estado de Minas Gerais. Invocou-se igualmente a Constituição da República, mencionando expressamente os arts. 21, inc. VI, e 22, inc. I, da CRFB.

    14. Reproduzo abaixo a ementa do julgamento proferido pela Corte local, que bem evidencia a verticalidade do exame ali realizado (e-doc. 25, p. 3):

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ESTADUAL Nº 23.049/2018 - PORTE DE ARMA DE FOGO POR AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO - INICIATIVA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DISPOSIÇÃO ATINENTE A MATERIAL BÉLICO E DIREITO PENAL - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO - USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA - VÍCIO FORMAL - INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 1º, §2º E 9º DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PEDIDO PROCEDENTE. 
- Em observância ao princípio da predominância do interesse, tratando-se de matéria de interesse nacional a competência para legislar é resguardada à União. 
- A lei de iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais que assegura ao ocupante do quadro efetivo de Agente de Segurança Socioeducativo o direito de portar, fora do serviço, arma de fogo institucional ou particular incorre em inconstitucionalidade formal, porquanto compete privativamente à União legislar acerca de direito penal e materiais bélicos. 
- A norma que versa acerca da matéria resguardada à União afronta os artigos 1º, §2º e 9º da Constituição do Estado de Minas Gerais, que limitam a competência estadual àquelas não vedadas pela Constituição da República.” 

    15. Dessa forma, uma vez que a análise das disposições específicas fora executada por via de controle abstrato no plano estadual, em acórdão proferido pelo órgão especial do Tribunal de Justiça local, tendo se estabilizado de forma definitiva — pelos efeitos preclusivos inerentes à coisa julgada — a decisão que reconhecera a inconstitucionalidade da norma aqui igualmente impugnada, não há mais objeto apto a ensejar eventual nova apreciação da matéria na presente ação direta.

    16. Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado, que bem se amolda aos contornos verificados no caso concreto:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. DISPOSITIVOS DA LEI 10.340/1999 DO ESTADO DE SÃO PAULO, REFERENTE A PROVIMENTO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. COEXISTÊNCIA DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA NA CORTE ESTADUAL E NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INTEGRAL DA NORMA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR VÍCIO DE INICIATIVA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUÍZO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 
1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo declarou a inconstitucionalidade da Lei 10.340/1999 em sua integralidade, por vício de iniciativa, tendo este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL mantido o respectivo acórdão no julgamento do Recurso Extraordinário 537.134 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, redator p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/4/2021), do que decorre o prejuízo da ação, em face da perda superveniente de seu objeto. 
2. Ação Direta de Inconstitucionalidade não conhecida.“ 
(ADI nº 2.146/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 12/05/2021, p. 1º/06/2021; grifos nossos).

    17. Observo, ainda, que, no julgamento do precedente acima referido, o único voto divergente foi proferido pelo Ministro Marco Aurélio. Em manifestação complementar às razões inicialmente apresentadas, Sua Excelência registrou que, por estar “ausente o trânsito em julgado da decisão, é impróprio assentar a perda de objeto desta ação, considerada a vigência do ato normativo” (inteiro teor do acórdão, p. 33).

    18. Verifico, contudo, que, na presente situação, o julgamento da ADI estadual n° 1.0000.23.109750-2/000, já transitou em julgado, de acordo com o andamento processual extraído da página da rede mundial de computadores do TJMGi.

    19. Nesse diapasão, ante a superveniência de decisão da Corte mineira, que, em controle concentrado de constitucionalidade assentou a inconstitucionalidade da integralidade da legislação aqui igualmente inquinada — com fundamento nos mesmos paradigmas de controle —, entendo que não mais subsiste objeto hígido ao presente feito, sendo necessário o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir.

III. Dispositivo

    20. Ante o exposto, julgo prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade, extinguindo o processo sem o julgamento do pedido de mérito, com base no art. 21, inc. IX, do RISTF e no art. 485, inc. VI, do CPC, por perda superveniente do objeto.

Publique-se.

Brasília, 20 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator